Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
3. Diante da ausência de elementos indicativos da impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais, o indeferimento da assistência judiciária é medida imperativa.
4. Recurso não provido.